Tribunal: TJSP
Processo: 1014998-81.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Sub-rogação comprovada. Inépcia e cerceamento de defesa aqui não identificados. Oitiva de testemunhas e realização de perícia a indicar medidas inúteis. Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida. Documentos

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Sub-rogação comprovada. Inépcia e cerceamento de defesa aqui não identificados. Oitiva de testemunhas e realização de perícia a indicar medidas inúteis. Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida. Documentos genéricos e unilaterais que não firmam o nexo causal. Seguradora que não preservou o acervo patrimonial danificado. Módulo 09 da Prodist prejudicado. Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a desautorizar a inversão do ônus da prova. Perícia inviável diante do que disse a própria seguradora. Orientação desta Câmara. Princípio da colegialidade. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.